Tribunal: STF
Processo: ARE 1317806
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, reformando o entendimento do Juízo, assentou a ilegitimidade ativa e determinou a extinção da execução. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 127 e 129, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta a legitimidade ativa para a execução, considerado o benefício indireto auferido pelos Municípios pelo deferimento de pedido alusivo a interesse individual homogêneo formulado pelo Ministério Público na qualidade de substituto processual.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DO FUNDEF. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA QUE NÃO BENEFICIOU DIRETAMENTE O EXEQUENTE. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela ora agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução. A agravante entende que o MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM não tem legitimidade para promover a execução do quanto restou decidido na Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.4.03.6100 que tramitou perante a 19ª Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo. 
    2. "Não se desconhece que a ação coletiva possa ser executada individualmente pelos interessados, no entanto, desde que, obviamente tenha sido proposta em nome dos exequentes. Ocorre que na hipótese o Ministério Público Federal propôs a ação coletiva em nome próprio e postulou que os valores fossem transferidos pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), justamente o que fixou a sentença. No mais, em sendo transferidos ao Fundo, os valores beneficiam cada Município. Daí que, no caso, não sendo nem autor, nem substituto processual, o reconhecimento da ilegitimidade do Município de Pocinhos para propor a execução é medida que se impõe." (PROCESSO: 08050463720164058200, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 09/10/2017). No mesmo sentido: PROCESSO: 08001890820174058201, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª Turma, JULGAMENTO: 31/05/2017; PROCESSO: 08001556120164058203, AC/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL EDÍLSON NOBRE, 4ª Turma, JULGAMENTO: 30/06/2017. 
    3. Agravo de instrumento provido. Extinção da execução. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à existência de determinação expressa, no título executivo, de destinação das verbas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério demandaria análise da matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator